Tribunal: TCU
Processo: 007.156/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4722/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.156/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danillo Silva Guimaraes (XXX.134.354-XX); Eduardo Rodrigues Araujo (XXX.429.824-XX); Fabiano Francisco dos Santos (XXX.872.894-XX); Genivaldo Vespasiano dos Santos Filho (XXX.404.594-XX); Hedmun Matias da Cruz (XXX.960.754-XX); Henrique Monteiro dos Santos (XXX.491.094-XX); Julio Luiz de Melo Soares (XXX.808.154-XX); Renato da Silva Marques (XXX.911.563-XX); Rivia de Jesus Santos (XXX.511.925-XX); Uilma Maira Queiroz Silva (XXX.902.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.